Tribunal: TJDFT
Processo: 0771552-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. ART. 321 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, e julgou extinto o processo, com base nos arts. 485, I, e 486, § 1o, do mesmo diploma processual civil. Alega o recorrente ter sido surpreendido pela sentença terminativa, porquanto a procuração, assinada em 09/04/2024, encontra-se devidamente juntada aos autos (ID 77649465 - Pág. 1). Afirma que o mandado judicial, uma vez conferido, permanece hígido até que seja revogado, não havendo fundamento legal para a exigência de procuração atualizada. Requer a anulação da sentença proferida.
2. O Fato Relevante. O autor propôs ação anulatória de auto de infração de trânsito (0742496-12.2025.8.07.0016) em 07/05/2025. Determinada a emenda à inicial, com indicação expressa da necessidade de regularização da representação processual por meio de apresentação de documento atualizado, o autor permaneceu inerte. Extinta a demanda, o autor ajuizou o presente processo, sem a regularização do vício que ensejou a extinção, juntando aos autos a mesma procuração apresentada na demanda anterior (ID 77649465 - Pág. 1).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve erro de procedimento na extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme a inteligência do art. 486, § 1o, do Código de Processo Civil: “O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.”
5. No caso, foi reiterada a ação anteriormente ajuizada sem a correção do vício constatado. Não há que se falar em decisão surpresa, uma vez que no processo anterior o recorrente foi devidamente intimado a regularizar a representação processual e não a promoveu, deixando, ainda, de impugnar a extinção por meio do recurso adequado.
6. A determinação de atualização da procuração está dentro do poder geral de cautela do magistrado, que tem o dever de zelar pela segurança do processo. De fato, a procuração apresentada é datada de abril de 2024, sendo a inicial da primeira ação ajuizada mais de um ano depois. Dessa forma, além de a discussão ter precluído, ante a apresentação de recurso inominado naquele processo, não há razões para discordar da sentença, já que proferida em conformidade com o entendimento jurisprudencial (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.765.369/SC; Acórdão 1875041).
7. Não merece reforma, portanto, a sentença proferida.
V. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 486, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.765.369/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021; TJDFT, Acórdão 1875041, 07498925620238070001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.